Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-68.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça os órgãos mantenedores de cadastros ostentam legitimidade passiva para as ações que visam à reparação dos danos morais decorrentes

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça os órgãos mantenedores de cadastros ostentam legitimidade passiva para as ações que visam à reparação dos danos morais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central. Necessária suspensão da divulgação, e não cancelamento, da anotação. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.